Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713456-11.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADA: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LAC ENGENHARIA LTDA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo por ela manejado (id. 28067760). O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. A propósito, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Impende ainda registrar, que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 29678939. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004